Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIOTRANSPORTE. RESIDÊNCIA EM LOCALIDADE DIVERSA DO LOCAL DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESLOCAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE TURMAS RECURSAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ACOLHIDO. AUSENTES OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DF contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que admitiu o incidente de uniformização de jurisprudência.
2. O embargante sustentou, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar, de forma específica, argumentos no sentido de que não estariam presentes os pressupostos para a admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência, sob o argumento de que o incidente de uniformização de jurisprudência não deve ser admitido quando necessário o reexame de matéria fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma recursal consiste em analisar se o acórdão teria incorrido em omissão ou contradição ao admitir o incidente de uniformização de jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão o embargante. No acórdão proferido foram analisados os requisitos para a admissibilidade do incidente de uniformização, a existência de julgados paradigmas e a presença de divergência jurisprudencial relevante sobre a matéria tratada nos autos.
7. O fato de o acórdão não reproduzir ou comentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelo embargante não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja apta a solucionar a controvérsia, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada alegação.
8. A finalidade da uniformização é delimitar os requisitos para a obtenção do benefício questionado. Eventual análise probatória e factual poderá ser analisada em cada caso concreto individualmente, com a aplicação do paradigma ou realização da distinção nos processos que sucederem.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.